Tribunal: TJSP
Processo: 1000038-96.2024.8.26.0537
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Fernando Marcondes
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
Direito processual civil. Apelação. Ação de obrigação de fazer. Insurgência da terceira interessada contra a desistência da ação. Alegação de existência de direito creditício do falecido autor ainda a ser perseguido na demanda. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que homologou a desistência da ação, formulada pela sucessora do autor

Ementa:
Direito processual civil. Apelação. Ação de obrigação de fazer. Insurgência da terceira interessada contra a desistência da ação. Alegação de existência de direito creditício do falecido autor ainda a ser perseguido na demanda. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que homologou a desistência da ação, formulada pela sucessora do autor falecido, e extinguiu o processo sem resolução do mérito.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar se a desistência da ação, formulada pela sucessora do autor falecido, é válida, considerando a alegação da terceira recorrente de que se sub-rogou no direito creditício perseguido na demanda.

III. Razões de decidir

3. Considerando não haver crédito constituído nestes autos, informação contra a qual a recorrente não se insurgiu em momento oportuno, não há como se acolher a pretensão recursal para prosseguimento da demanda.

IV. Dispositivo e tese

4. Recurso desprovido.